Tribunal: TJES
Processo: 5022472-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022472-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE LOURENCO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022472-92.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ESTOCOLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

RECORRIDO: CLAUDIONOR BISPO MONTEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO QUE REALIZA CONVERGÊNCIA SEM SINALIZAR. ART. 35 CTB. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLAUDIONOR BISPO MONTEIRO
em face de
ESTOCOLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
e
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA,
aduzindo o requerente que em 27/05/2022, conduzia sua motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, placa OYD3308, quando então o veículo de propriedade da primeira requerida e conduzido pelo Sr. Randerson Gonçalves dos Anjos, foi realizar uma conversão à direita e acabou sofrendo colisão da motocicleta HONDA/CG 150 Titan KS, placa MPW9632, de propriedade do segundo requerido, que acabou ocasionando o acidente com sua motocicleta. Busca, assim, indenização a título de danos materiais (conserto do veículo), além de danos morais.

Em contestação (ID 7641023), a 1ª requerida aduz que o requerido Pedro Henrique Lourenço da Silva não é habilitado e, consequentemente, foi o causador do sinistro.

O 2º requerido compareceu à audiência de conciliação designada (ID 7641069), mas não se fez presente na AIJ (ID 7641077).

A sentença (ID 7641085) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC/15, JULGO PROCEDENTES o pedido autoral para:

a) Condenar a demandada ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ao pagamento da quantia de R$ 4.048,00 (quatro mil, quarenta e oito reais), acrescida de juros de mora e de correção monetária desde o evento danoso (súmula 54, STJ), 27.05.2022;

b) Condenar a demandada ESTOCOLMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial em face ao demandado PEDRO HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a requerida ESTOCOLMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI interpôs Recurso Inominado (ID 7641092), reiterando que o 2º Recorrido agiu com imprudência ao dispensar dos cuidados necessários à distância de segurança no trânsito, não sendo possível que ele freasse sua motocicleta de forma eficaz, o que culminou no acidente.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7641098), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analisando detidamente os autos, observo tratar-se de um acidente ocorrido na Avenida Martim Pescador, Bairro Eldorado, Serra-ES, na data de 27/05/2022, às 18h16m, conforme BOAT anexado ao ID 7641004.

Reanalisando a documentação carreada aos autos, tenho que o posicionamento do magistrado sentenciante foi brilhante, considerando que ficou constatada a culpa exclusiva do condutor do veículo
MB/416CDISPRINTERF, placa RMG3F71, de propriedade da recorrente nos fatos, principalmente quando da realização da AIJ (depoimento pessoal do autor e testemunhas), ID’s 7641078, 7641079, 7641080, 7641081, 7641082, 7641083 e 7641084.

Ficou comprovado que o condutor da sprinter, de propriedade da 1ª requerida, realizou uma conversão à direita sem sinalizar sua intenção, ferindo o que dispõe o art. 35 do CTB, que assim nos ensina:

“Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.

Em complementação, o art. 34 do CTB também é incisivo:

“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Ou seja, não havendo sinalização prévia de que iria convergir à direita o motorista do veículo de propriedade da 1ª requerida acabou sendo o responsável pelo acidente ocorrido, tornando o autor vítima da situação. Nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever de indenizar surge da conduta culposa causadora de dano, lembrando que é dever do condutor
“a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
(art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro).

O dano material consubstancia-se no valor médio para conserto do veículo (R$ 4.048,00). Já o dano moral está presente de forma cristalina, vez que os transtornos suportados pelo autor ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e transtornos, em virtude da queda e ferimentos sofridos.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)